Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-18.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-18.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DURVALINA DIAS GIANINI - CPF: 942.140.771-72 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 CÓDIGO CIVIL – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.

Comprovado pela instituição financeira a relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo, e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Durvalina Dias Gianini, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

A parte Apelante sustenta,
em síntese, que foi-lhe enviado cartão de crédito, chamado Crédito Rotativo, com Reserva de Margem Consignável para Desconto (RMC) ou Consignação Associada a Cartão de Crédito, implantada desde 29/05/2018, mas que nunca teve a intenção de realizar esta contratação.

Afirma que os contratos apresentados pela Apelada não devem ser considerados, pois teriam sido assinados em branco e porque devem se tratar de venda casada, fato que comprova fraude contratual e abusividade.

Assevera que o contrato deve ser declarado nulo, devendo ainda, a parte Apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a inexistência do contrato no. 13971855, bem assim seja determinada a exclusão da Reserva de Margem Consignável, de seu benefício previdenciário. Pugna, ainda, pela condenação da parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e restituição em dobro o valor de 2.787,29 (dois mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), descontados indevidamente.

As contrarrazões foram ofertadas pelo Apelado (id. 217868880).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Durvalina Dias Gianini, em face de sentença prolatada pelo Juízo 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Durvalina Dias Gianini ajuizou a sobredita ação em desfavor do Banco Pan S.A., eis que verificou em seu benefício previdenciário a ocorrência de descontos, cujos valores alcançam a quantia total de R$ 2.795,32 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e trinta e dois centavos).

Informou que não autorizou o envio de cartão de crédito e nem que fosse efetivado em seu benefício a consignação associada a cartão de crédito, de modo que tais fatos, configuram abusividade que lhe causaram angústia e sofrimento pessoal.

Desta forma, afirmou a ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

A inversão do ônus da prova, nos termos do § 1o art. 373 do CPC e do CDC, tendo em vista que o Réu é quem detém o monopólio do contrato questionado.

No mérito, a procedência do pedido para inicialmente declarar a inexistência da relação jurídica em relação ao Contrato no. 229015136792, determinando-se que o Banco EXCLUA imediatamente a RMC do benefício previdenciário, bem como para condenar o banco Réu a devolver em dobro os valores indevidamente descontados, a ser apurado em fase de liquidação.

A condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente R$ 2.795,32 (Dois mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

Subsidiariamente, requer, caso apresentado o contrato, seja declarada sua nulidade, em conformidade com as

razões expostas alhures.(...)”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Ante o exposto:

a) REVOGO a decisão liminar que antecipou a tutela de urgência, autorizando a parte ré a retomar a cobrança dos valores contratados.

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da

justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a CNGC. (...)”

Da sentença,
a parte Autora
interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia, portanto, cinge em estabelecer a legalidade da contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos
que a
autora, ora apelada, é analfabeta e idosa, tendo sofrido descontos, supostamente indevidos, em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado.

Por sua vez, a empresa requerida, ora Apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de cartão de crédito consignado (Id.

217868860 - Pág. 3), bem as autorizações para a transferência do valor, bem como, desconto em folha (id.

217868859 - Pág. 4), de onde se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura a rogo, acompanhado de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo 595, do Código Civil, como se verifica:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Outrossim, acrescente-se que foi anexada ao contrato a mesma documentação de identificação juntada com a inicial, além da documentação de qualificação completa das testemunhas. (id. 217868860 - Pág. 11)

Nesse sentido, sabe-se que a pessoa analfabeta só poderia contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a rogo em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital.

Entrementes, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, passou-se a adotar o posicionamento no sentido de que, a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Assim, as provas apresentadas pelo banco Apelante demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário da Apelada são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição dos valores debitados.

No mesmo sentido, em casos análogos, esta Egrégia Corte de Justiça assim se pronunciou
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA

– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.” (N.U 1000545-03.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

(N.U 1000509-87.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie. Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.” (N.U 1002029-04.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.” (N.U 1002066-31.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA À ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS – VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATO VÁLIDO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou efetivamente demonstrado nos autos a relação contratual entre as partes e a respectiva disponibilização do produto do mútuo ao autor mediante TED, reputando- se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes. Embora o autor seja pessoa analfabeta, este fato, por si só, não o torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, inclusive para celebrar o negócio jurídico objeto dos autos. Ao credor, para comprovar a validade da contratação com pessoa analfabeta, basta que junte o contrato devidamente assinado à rogo e por duas testemunhas, juntamente com o comprovante do mútuo, o que ocorreu nos autos.” (TJ-MS – AC: 08017537420188120015 MS 0801753-74.2018.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por pessoa de sua confiança, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais” (TJ-MG – AC: 10000200718625001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Dessarte, comprovando-se regular a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há falar em reparação a qualquer título – material ou moral – de sorte que a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral ou restituição dos valores descontados.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso interposto, para
manter
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau,
que julgou
improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e ressalta-se que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita

É como
se
vot
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024